Tribunal: TJDFT
Processo: 0719319-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0719319-38.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: LIDIANE DE FATIMA ALMEIDA DOS SANTOS IMPETRADO: SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, CONSELHEIRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL, DIRETOR DO INSTITUTO QUADRIX D E S P A C H O Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por LIDIANE DE FATIMA ALMEIDA DOS SANTOS, apontando como autoridades coatoras a SECRETÁRIA DE ESTADO DEEDUCAÇÃODO DISTRITO FEDERAL, o DIRETOR DO INSTITUTO QUADRIX e CONSELHEIRO DOTRIBUNALDECONTASDO DISTRITO FEDERAL. No caso vertente, a impetrante questiona a sua eliminação do concurso público realizado pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, destinado ao provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para as carreiras de magistério público e assistência à educação. Ressalta o fato de os critérios de avaliação e distribuição de pontos terem sido alterados na fase final do certame, quando já divulgados os resultados preliminares de todas as etapas e a classificação provisória dos candidatos. Não resta claro, todavia, se a pretensão concretamente deduzida é dirigida contra a decisão do TCDF (Despacho Singular no 193/2023-GCIM) que teria registrado a necessidade de retificação do Edital – o aludido documento sequer foi colacionado aos autos (tramitação sob sigilo) – ou a própria retificação do Instrumento, publicada pela Secretária de Estado de Educação e reproduzida pela banca examinadora. Considerando a relevância para a avaliação da competência, concedo à impetrante o prazo de 5 (cinco) dias para esclarecer tal ponto. Intime-se. Brasília, 24 de maio de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator